Tribunal: STF
Processo: HC 71292
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". NULIDADES  EM ACÓRDÃO  DE REVISÃO
CRIMINAL COM PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
          Não  há nulidade  porque o  acórdão  da revisão  criminal e
identico  ao do co-réu,  onde há co-autoria com condutas, tipificação
penal e penas identicas.
          Não  há   identidade  entre   regime  prisional   aberto  e
livramento condicional.
          Improcede  a argüição de incompetencia da Justiça Estadual,
sob  a  afirmação  de  que  não  e  possivel  o  trafico  nacional de
entorpecente,  vez  que  o  Brasil   não  produz  cocaina,  porque  a
condenação foi pela conduta do tipo "transportar" entorpecente.
          Os  autos  revelam  que   houve  flagrante  esperado,  nada
indicando  que houve  flagrante preparado,  a não  ser a  alegação do
paciente.
          Não e necessaria a descrição no auto de prisão em flagrante
do  tamanho  e  do  peso  de  cada  um  dos  40  pacotes  de  cocaina
apreendidos, bastando a referencia ao total.
          Não  há   deficiência  na  defesa   feita  pelos  advogados
constituidos  que atuam  em todas as  fases do  processo e na revisão
criminal.
          Não  há ilegalidade na aplicação da majorante pelo concurso
de  agentes, art.  18, III,  da Lei  de Tóxicos,  referida em  toda a
instrução criminal e admitida pelo paciente.
          "Habeas-corpus"  conhecido   em  parte,   mas  nesta  parte
indeferido.